Tribunal: TCU
Processo: 036.767/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4352/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei n. 8.443/1992 c/c os artigos 143, I, ' a ', 207 e 214, I, do RITCU, em julgar as contas dos responsáveis abaixo indicados regulares e dar-lhes quitação plena, arquivar os autos e encaminhar cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta à Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 1. Processo TC- Processo 036.767/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Adauto Seixas (XXX.048.907-XX); Adão Geraldo Dulce (XXX.295.977-XX); Álvaro Toubes Prata (XXX.041.381-XX); Djaci Vieira de Sousa (XXX.796.001-XX); Joelma Medeiros Henriques (XXX.152.281-XX); Juarez Aparecido de Paula Cunha (XXX.242.437-XX); Luiz Fernando Silva de Magalhães Couto (XXX.637.967-XX); Marcelo Xavier de Castro (XXX.367.077-XX); Márcio Adriano Coelho da Silva (XXX.518.737-XX); Paulo Roberto Pertusi (XXX.546.008-XX); Reinaldo Gonzaga (XXX.317.177-XX); Roberto Nogueira da Franca (XXX.681.857-XX); Rodrigo Lamego de Teixeira Soares (XXX.998.871-XX) e Álvaro Luís de Souza Alves Pinto (XXX.747.997-XX). 1.2. Entidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.